Tribunal: TJDFT
Processo: 0755754-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Troca de aeronave de menor porte. “fortuito interno”, que culminou na falta de lugar para o embarque do recorrente e consequente atraso de aproximadamente dez horas para a chegada ao destino. incabível a pretendida majoração da ESTIMATIVA DOS DANOS MORAIS. proporcionalidade: notórios reflexos negativos da pandemia (covid-19) nas atividades econômicas aeroportuárias, a par de não comprovado grave constrangimento à parte consumidora. recurso improvido.